Tribunal: STF
Processo: Rcl 59026
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 138-RG. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO. SÚMULA DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O contexto do Tema 138-RG está relacionado com os limites da autotutela estatal para rever os atos administrativos, ou seja, a necessária observância dos direitos fundamentais individuais na hipótese em que a situação consolidada é revista pelo Estado ante ilegalidade do ato. É distinto do presente caso, que envolve a eliminação de candidato por inaptidão revelada na etapa de investigação social, em estrito cumprimento do edital do concurso público.



    2. É inviável o ajuizamento de reclamação constitucional quando o parâmetro de controle invocado é destituído de caráter vinculante (Rcl 8.217 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Plenário, DJe de 6/3/2013).



    3. A Reclamação busca, a pretexto de suposta afronta ao entendimento desta CORTE, viabilizar a ação rescisória que foi julgada improcedente. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.